Tribunal: TJSP
Processo: 2176978-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2176978-
94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OFICINA DE
COSTURA MODA UM LTDA, é agravado CAPITAL ANNEX FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2176978-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22221
2
AGRAVO INTERNO. Decisão que denegou a concessão do
efeito antecipatório recursal em agravo de instrumento. Este
último já foi julgado, tendo a decisão monocrática que acolheu
pedido de desistência da agravante tomado o lugar da decisão
ora agravada. Recurso prejudicado.
VOTO no 22221
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo interno deduzido por Oficina de
Costura Moda Um Ltda. em razão de decisão (fls. 150/152) que denegou o
efeito antecipatório recursal em agravo de instrumento.
Alega a agravante que a decisão recorrida merece
reforma, pois “deve a Agravada adotar as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis em face desta agravante e não em face dos credores originários,
que nada lhes devem” (fls. 6).
FUNDAMENTAÇÃO:
A apreciação deste recurso resta prejudicada, dado o
julgamento do agravo de instrumento, tornando superada a questão
relativa aos efeitos nos quais foi recebido.
De fato, o presente agravo interno foi interposto contra
decisão, deste relator, que negou a antecipação da tutela recursal em um
agravo de instrumento. Mas este foi julgado por decisão monocrática que
acolheu pedido de desistência da ora agravante, tornando prejudicado o
agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2176978-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22221
3
DISPOSITIVO: Termos em que, voto para que se dê por
PREJUDICADO o agravo interno.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)